Tribunal: STF
Processo: ADPF 808
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ATOS JUDICIAIS – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Governador do Estado do Pará formalizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, contra padrão interpretativo e decisório adotado no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em controvérsias subjetivas a envolverem a empresa Centrais de Abastecimento – Ceasa/PA, afastando sistemática atinente à execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, ante determinação de atos constritivos, a fim de adimplir verbas devidas a empregados.
    Ressalta a legitimidade. Justifica a pertinência temática considerado o impacto nos interesses do ente. Cita precedentes.
    Afirma cabível a arguição, uma vez inexistente outro meio processual apto a sanar lesão a preceito fundamental, tendo em conta o requisito da subsidiariedade – artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999. Evoca doutrina.
    Diz inobservados os preceitos fundamentais referentes à separação de poderes, legalidade, autonomia da Administração Pública e regime de precatórios – artigos 2º, 84, inciso II, 160, 167, incisos VI e X, e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 
    Discorre sobre a natureza da empresa, aludindo aos diplomas de regência – Decreto-Lei nº 2.400/1987 e Decreto nº 2.247/1988. Frisa voltada ao fomento da produção rural e segurança alimentar. Destaca a prestação de serviço público essencial, em regime não concorrencial, ausente finalidade lucrativa. Sublinha constituído o capital social majoritariamente de ações do Estado. Menciona jurisprudência do Supremo no sentido da submissão ao regime de requisitórios, ante a impenhorabilidade de bens, receitas e serviços. 
    Assevera não ser possível a destinação, pelo Judiciário, de recurso vinculado à execução de objetivo da entidade pública, visando pagamento de verba trabalhista.
    Sob o ângulo do risco, destaca prejuízo às finanças da companhia e à política pública local.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia das decisões, formalizadas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que impliquem constrição patrimonial considerada a Ceasa/PA, e dos bloqueios decorrentes de débito trabalhista, determinando-se o desbloqueio, a devolução dos valores à conta bancária da empresa, a liberação de bens penhorados e a vedação de novas providências constritivas. Sucessivamente, pede a suspensão dos processos nos quais assentados bloqueio, penhora e leilão de bem público, até o julgamento final desta arguição, a fim de evitar a disponibilização aos credores. 
    Busca a confirmação da tutela de urgência, concluindo-se pela submissão da Ceasa/PA ao regime de execução da Fazenda Pública.
    2. A empresa Centrais de Abastecimento do Estado do Pará – Ceasa/PA possui personalidade jurídica de direito privado, dispõe de patrimônio próprio e goza de autonomia. A ressaltar essa óptica, percebam competir ao Diretor Presidente a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial – artigo 16, inciso I, do Estatuto Social.
    Tem-se a ilegitimidade ativa do Governador. Embora o ente federado tenha participação relevante na composição do capital social da companhia, cujas receitas são, em parte, oriundas de transferências operadas pelo Executivo, estas não integram a totalidade do patrimônio corrente da instituição, cuja gestão não se confunde com a da Conta Única do Tesouro estadual. 
    É inadequada a formalização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cuja admissão implicará, em última análise, queima de etapas, levando em conta os processos em curso, já em fase de execução, sob pena de tomar-se tão nobre instrumento de controle concentrado como verdadeira avocatória.
    Pronunciamento jurisdicional contrário à ordem jurídica, voltado a obrigação de satisfazer verba trabalhista, conforme assentado em título alcançado pela preclusão maior, há de merecer glosa ante o sistema de cautelas e contracautelas ínsito ao devido processo legal, sendo dado, inclusive, chegar-se à Presidência do Supremo, visando a suspensão da determinação judicial. 
    A assim não se concluir, ter-se-á violação do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, no que prevê o requisito da subsidiariedade, revelador do cabimento da arguição apenas quando inexistir outro meio capaz de sanar lesão a dispositivo fundamental.
    3. Nego seguimento ao pedido.
Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator